Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712814-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE DE MORAES JARDIM NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES